Tribunal: STF
Processo: Rcl 44439
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAS COM FUNDAMENTO EM ACORDOS COLETIVOS E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA VINCULANTE 37 E TEMA 315. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECURSO DE REVISTA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE A QUESTÃO VERSADA NOS AUTOS E O PROCESSO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A determinação pelo Poder Judiciário da realização de pagamento a servidor público de diferenças salariais decorrentes da inobservância de acordos coletivos, na hipótese dos autos, não configura, nos termos da Súmula Vinculante 37 e do que contido na tese do Tema 315, aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia.



    2. Inadequada se revela a utilização da via reclamatória, quando inexistente a necessária aderência estrita do acórdão reclamado ao precedente de repercussão geral invocado.



    3. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, no uso de competência própria, inadmite recurso de revista, com fundamento no art. 896-A da CLT, quando a questão discutida no processo de origem não guarda identidade material com matéria cuja repercussão geral tenha sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.